Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-83.2025.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003875-83.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAIMUNDO LEITE DA COSTA - CPF: 213.809.962-87 (EMBARGANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. TEMA REPETITIVO Nº 1013 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença de improcedência e conceder aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao auxílio-acidente requerido na petição inicial, fixando o termo inicial do benefício na data subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao auxílio-acidente postulado, configura julgamento
extra petita
; e (ii) definir se o exercício de atividade remunerada pelo segurado, entre a data de início do benefício e sua efetiva implantação, impede o recebimento das parcelas retroativas reconhecidas judicialmente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao auxílio-acidente, não configura julgamento
extra petita
, porquanto o acórdão embargado observou os limites objetivos da lide e promoveu apenas o adequado enquadramento jurídico dos fatos comprovados nos autos, em observância ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

5. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de suas atividades laborativas rurais, em razão de fibrose pulmonar irreversível decorrente de blastomicose ocupacional, circunstância incompatível com a concessão de auxílio-acidente, benefício que pressupõe apenas redução da capacidade laboral.

6. O exercício de atividade remunerada após a cessação administrativa do auxílio-doença não afasta o reconhecimento judicial da incapacidade laboral, sobretudo quando o retorno ao trabalho decorre da ausência de amparo previdenciário e da necessidade de subsistência do segurado.

7. O Tema Repetitivo nº 1013 do Superior Tribunal de Justiça assegura ao segurado o recebimento conjunto das rendas decorrentes da atividade laborativa e das parcelas retroativas de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez concedidos judicialmente, no período compreendido entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício.

8. Mantém-se a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário diverso daquele expressamente requerido não configura julgamento extra petita quando fundada no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e no adequado enquadramento jurídico da situação fática comprovada nos autos. 2. O exercício de atividade remunerada pelo segurado entre a cessação administrativa do benefício e sua implantação judicial não impede o recebimento das parcelas retroativas reconhecidas judicialmente, nos termos do Tema Repetitivo nº 1013 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1013, REsp nº 1.786.590/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.06.2020; Súmula nº 85/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 0002247-23.2009.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024; TJMT, Apelação nº 0011644-58.2013.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO LEITE DA COSTA
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de improcedência e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao auxílio-acidente requerido na petição inicial, fixando-se o termo inicial do benefício na data subsequente à cessação do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao conceder benefício diverso daquele expressamente requerido na petição inicial, sustentando que a demanda foi ajuizada exclusivamente com o objetivo de obtenção de auxílio-acidente.

Sustenta que a manutenção do julgado nos moldes em que proferido poderá acarretar prejuízos quanto ao recebimento das parcelas retroativas, diante da possibilidade de a autarquia previdenciária suscitar incompatibilidade entre o exercício de atividade remunerada e o reconhecimento judicial de incapacidade total desde a cessação do auxílio-doença.

Afirma, subsidiariamente, a necessidade de manifestação expressa acerca dos efeitos da decisão embargada, especialmente quanto ao termo inicial do benefício e ao direito ao recebimento das parcelas retroativas, ainda que tenha exercido atividade laboral no período reconhecido judicialmente.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o alegado vício de julgamento
extra petita
, com o afastamento da concessão da aposentadoria por invalidez acidentária e a apreciação do pedido nos limites delineados na petição inicial, mediante análise da pretensão de concessão de auxílio-acidente. Subsidiariamente, pugna pela manifestação expressa acerca da compatibilidade entre o reconhecimento da incapacidade e o recebimento dos valores retroativos.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

O embargante,
Raimundo Leite da Costa
, ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, sob o fundamento de que teria sofrido redução de sua capacidade laborativa como trabalhador rural, em decorrência de sequela relacionada à patologia denominada blastomicose (CID10 B40).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor permaneceu exercendo suas atividades laborais no mesmo vínculo empregatício, circunstância que afastaria a caracterização da redução da capacidade laboral.

Interposto recurso de apelação pelo autor, ora embargante, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu-lhe provimento para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com fundamento no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, fixando o termo inicial do benefício (DIB) em 31/05/2009, dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido, conforme acórdão de ID 354653355.

Irresignado, o autor opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que foi concedido benefício diverso daquele requerido na petição inicial; e, subsidiariamente, (ii) omissão quanto à possibilidade de recebimento das parcelas retroativas relativas ao período em que exerceu atividade remunerada entre a DIB e a efetiva implantação do benefício.

2. Da inexistência de julgamento
extra petita

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No tocante à alegação de julgamento
extra petita
, os embargos não merecem acolhimento.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Todavia, ao apreciar o recurso de apelação, o acórdão embargado reformou a sentença de improcedência para conceder aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42 da mesma lei.

Ao proceder dessa forma, o acórdão embargado analisou o conjunto probatório produzido nos autos, observou os limites objetivos da lide e a causa de pedir deduzida, conferindo apenas o adequado enquadramento jurídico aos fatos narrados e comprovados, em estrita observância ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

No caso concreto, o laudo pericial de ID 342927096 foi categórico ao concluir pela incapacidade total e permanente do autor para o exercício de suas atividades habituais, assinalando que a fibrose pulmonar é irreversível e impossibilita a realização de tarefas rurais que exijam plena capacidade respiratória. Tal conclusão, somada às condições socioeconômicas desfavoráveis do segurado, evidencia que a concessão de auxílio-acidente — benefício que pressupõe a possibilidade de continuidade do labor, ainda que com redução da capacidade — seria tecnicamente inadequada diante do quadro de incapacidade total reconhecido nos autos.

Assim, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de benefício diverso daquele expressamente requerido, é plenamente admissível a adequação da prestação jurisdicional à situação fática comprovada nos autos, sem que isso implique julgamento
extra petita
.

A propósito:

[...]
3. Nos termos do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não se restringe ao pedido inicial, podendo conceder benefício diverso, desde que observados os elementos de prova. 4. A concessão do auxílio-doença não configurou julgamento extra petita, pois, diante das condições de incapacidade parcial do autor para o trabalho, constatadas em perícia médica, havia fundamento para o deferimento do benefício.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00022472320098110012, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

3. Dos efeitos do exercício de atividade remunerada

De outro lado, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão relativa aos efeitos financeiros do benefício no período em que exerceu atividade laborativa.

No caso concreto, verifica-se que o segurado percebeu auxílio-doença acidentário entre 21/10/2008 e 30/05/2009, tendo retornado ao labor após a cessação administrativa do benefício, embora persistissem as limitações funcionais decorrentes das sequelas pulmonares causadas pela blastomicose ocupacional.

Nessa perspectiva, a continuidade do exercício de atividade remunerada não descaracteriza a incapacidade laboral reconhecida judicialmente, tampouco afasta o direito ao recebimento das parcelas retroativas do benefício previdenciário, sobretudo porque o retorno ao trabalho decorreu da ausência de amparo previdenciário adequado pela autarquia, aliado à necessidade de subsistência do segurado.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1013, firmou a seguinte tese:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.”

Dessa forma, a fim de conferir plena eficácia ao julgado e prevenir discussões protelatórias na fase executiva, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para integrar o acórdão embargado, a fim de consignar que o exercício de atividade laborativa pelo segurado no período compreendido entre a data de início do benefício (DIB) e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez não impede o recebimento das parcelas retroativas vencidas do benefício concedido judicialmente.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
De acordo com que foi decidido no Recurso Especial 1.786.590/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1013 do STJ, o segurado tem direito ao recebimento cumulado das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez
. [...]

(TJ-MT 00116445820138110015 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)

Por outro lado, permanece irretocável o entendimento de que as parcelas vencidas devem observar a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão de ID 354653355, fazendo constar que, nos termos do Tema Repetitivo nº 1013 do Superior Tribunal de Justiça, o exercício de atividade remunerada pelo segurado entre a data de início do benefício

(DIB) em 31/05/2009, e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez, não impede o recebimento das parcelas retroativas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026